Tribunal: TJBA
Processo: 8001029-51.2023.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001029-51.2023.8.05.0155 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA SOUZA VIANA e outros (14) Advogado(s): SIRO JARDIM LACERDA DOS SANTOS (OAB:BA31030-A) APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PERPETUA LEAL IVO VALADAO (OAB:BA10872-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETENÇÃO DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS APÓS 30/03/2021. PROVIMENTO PARCIAL. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. As partes foram regularmente intimadas para especificar provas, com advertência de que o silêncio implicaria concordância com o julgamento antecipado do mérito, e deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. A relação entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O banco, na qualidade de fornecedor de serviços, sujeita-se à responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação, nos termos do art. 14 do CDC. Invertido o ônus da prova, competia ao banco demonstrar a existência dos contratos que embasariam os descontos realizados. A mera apresentação de telas sistêmicas, produzidas de forma unilateral, não é suficiente para comprovar a celebração dos contratos. A ausência de instrumento contratual, termo de adesão, documentos pessoais, biometria ou gravação telefônica impede a validação dos descontos. Os apelantes Catiani Lima de Jesus, Leandra Barbosa Santos, Mareis de Sousa Santos, Maria Klenia de Oliveira Santos, Sileones Jardim Lacerda dos Santos, Neuza da Silva Bispo e Jeremias Bomfim Lima comprovaram, por meio de extratos bancários, a efetiva retenção de valores em suas contas salário, razão pela qual reconhece-se a ilegalidade dos descontos a eles aplicados. Os apelantes Kelvin Barros dos Santos, Janilton Ferreira de Souza e Gean Carlos Antunes Guimarães não demonstraram retenção indevida, pois seus extratos indicam transferências de valores de conta salário para conta corrente de titularidade dos próprios apelantes, o que constitui movimentação legítima. O apelante Mário de Souza Silva Vieira apresentou extrato de instituição diversa do banco apelado, sem relação com o objeto da demanda. As apelantes Ana Paula Souza Viana, Edna Gonzaga Cirqueira e Maria Aparecida de Jesus não apresentaram qualquer extrato ou documento comprobatório, não se desincumbindo do ônus do art. 373, inciso I, do CPC. A retenção unilateral de verbas de natureza alimentar, sem autorização e sem comprovação da dívida, configura falha grave na prestação do serviço bancário, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e caracteriza dano moral in re ipsa, independente de prova do prejuízo. A repetição em dobro do indébito é cabível independentemente de comprovação de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ nos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS. Em razão da modulação dos efeitos desse julgado, a restituição em dobro incide apenas sobre valores descontados após 30/03/2021; os descontados anteriormente são devolvidos de forma simples. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor que comprovou o desconto indevido, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001029-51.2023.8.05.0155, em que figuram, como apelante, ANA PAULA SOUZA VIANA e outros (14) e, como apelado, BANCO BRADESCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA